Tribunal: TJES
Processo: 5037940-71.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Estabelecimentos de Ensino; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-01-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5037940-71.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JAIRO SANTOS MOURA
RECORRIDO: TRISTAO TREINAMENTOS LTDA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5037940-71.2022.8.08.0024

RECORRENTE:
JAIRO SANTOS MOURA

RECORRIDO:
TRISTAO TREINAMENTOS LTDA

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

JUIZ SENTENCIANTE:
BOANERGES ELER LOPES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CURSO PROFISSIONALIZANTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. CLÁUSULA ABUSIVA.
QUANTUM
PROPORCIONAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória ajuizada por JAIRO SANTOS MOURA em face de TRISTAO TREINAMENTOS LTDA.

Em síntese, a parte autora
narra nos autos nº 5011483-02.2022.8.08.0024, série de falhas na prestação dos serviços da Requerida, com quem firmou contrato de prestação de serviços para a realização de curso de cozinheiro profissional, quais sejam, não se tratar de “curso profissionalizante” (mas “curso de receitas”), estrutura divergente de um restaurante (não havia fogão a gás, mas apenas pequenos fogões elétricos), inexistência de cobrança de higiene de alunos (não utilização de vestimenta apropriada, toucas, máscaras e manuseio irregular de alimentos), falta de utensílios, panelas e até ingredientes, materiais didáticos entregues em atraso.

Por esse motivo, requer ao final a condenação da Ré em devolução, a título de danos materiais, da quantia paga pelo autor pelo curso, no valor de R$8.387,62 (oito mil trezentos e oitenta e sete reais e sessenta e dois centavos), bem como em danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Já na demanda de autos nº 5037940-71.2022.8.08.0024, afirma que o pagamento do curso fora entabulado em 14 parcelas mensais de R$ 581,33, totalizando a quantia devida de R$ 8.387,62 pelo curso que se estendeu por 12 meses (12 módulos com carga horária total de 192 horas).

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE as demandas autorais em apreciação, resolvendo o mérito na forma do artigo 487, inciso I do CPC/15, pelo que:

a) DECLARO a abusividade da cláusula 3.1, ‘a’, do contrato entre as partes, para comandar obrigação de fazer consistente na expedição do certificado de conclusão do curso ao Autor, no prazo de 10 (dez) dias úteis, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (cem reais), limitada ao teto de R$ 5.000,00 (cinco mil reais);

b) CONDENO a Requerida na obrigação de pagar ao Autor a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de compensação por danos morais, com correção monetária a partir do presente arbitramento e com juros legais de 1% ao mês a contar da citação.

JULGO PROCEDENTE o pedido contraposto (formulado o mesmo pedido de forma idêntica em ambas as contestações), na forma do art. 487, I, CPC/15, para condenar o Autor ao pagamento das 13ª e 14ª parcelas em aberto totalizando R$ 1.162,66 (um mil, cento e sessenta e dois reais e sessenta e seis centavos), com correção monetária a contar da data de cada vencimento pelo índice IGP-M, com multa de 2% e com juros legais de 1% ao mês a contar da intimação do Autor quanto ao pedido contraposto.

AUTORIZO, desde logo, a parcial compensação entre os valores devidos pela Requerida e pelo Autor, cumprindo à Requerida pagar a quantia restante ao Requerente.

Irresignada com a sentença proferida no ID. nº 8231085, a parte requerente interpôs Recurso Inominado, sustentando a necessidade de individualização do dano moral para cada processo, a improcedência do pedido contraposto, a majoração do
quantum
indenizatório e das astreintes em razão do descumprimento do comando judicial.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

DEFIRO o pleito de gratuidade da justiça ao
recorrente,
uma vez que comprovada nos autos a sua hipossuficiência, na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

Pois bem, em análise aos autos nota-se que o recorrente afirma que deixou de pagar as últimas parcelas sob a justificativa de fazer-se ouvido diante das falhas da empresa. No entanto, tal argumento não se sustenta, a requerida prestou seu serviço, com falhas reconhecidas pela sentença, cumprindo sua parte da obrigação. Assim, o autor não pode-se eximir de realizar sua contraprestação, qual seja, o adimplemento das últimas mensalidades. Portanto, correta a sentença quanto à procedência do pedido contraposto.

Ademais, em relação ao valor do dano moral, observo que o juízo sentenciante analisou as individualidades de ambos os processos para arbitrar a indenização. Dessa forma, considerando o Enunciado nº 32 da Turma de Uniformização dos Colegiados Recursais e o entendimento do STJ no AREsp n. 2.042.653/RJ, entendo que não é teratológico o valor do dano moral arbitrado pela sentença de piso (R$3.000,00).

Por fim, em relação ao pedido de majoração do valor das
astreintes
o valor aplicado pelo juízo anterior está dentro da proporcionalidade e da razoabilidade, conforme entendimento desta turma.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, pelos fundamentos expostos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº 9.099/95,
ficando suspensa, todavia, a exigibilidade de tais verbas em razão da gratuidade de justiça concedida.

É como voto.

JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)